Tribunal: TJDFT
Processo: 0017035-62.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO RESP No 1.340.553/RS. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. NÃO APLICAÇÃO DA SUMULA N. 106 DO STJ.
1. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece prescrição quinquenal para a Fazenda Pública promover a cobrança judicial do crédito tributário, prazo esse contado da data da constituição definitiva do crédito e podendo ser interrompido nas hipóteses legalmente previstas.
2. A Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), em seu artigo 40, caput e parágrafos, prevê a suspensão do curso da execução e, via de consequência, do prazo da prescrição, em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora
3. Sobre a aplicação do artigo 40, caput e parágrafos, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), especialmente no que tange à contagem da prescrição intercorrente prevista nesses dispositivos legais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.340.553/RS), fixou as seguintes teses: 1) "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”; 2) "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato"; 3) "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo”.
4. Na hipótese, ao compulsar os autos, verifica-se que não foram encontrados bens aptos a satisfazer o crédito exequendo, sendo certo que a apelante teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens 03/05/2013 (ID 48074628 - pág. 38). Ou seja, decorridos mais de 10 anos, não foram encontrados bens aptos a satisfazer o credor.
5. O apelante/exequente se restringe a alegação de que não agiu com desídia processual, atribuindo ao Poder Judiciário Distrital a demora que ocasionou a prescrição intercorrente, sem apresentar de forma precisa, causas legais suspensivas ou interruptivas que pudessem afastar a consumação da perda da pretensão executiva.
6. O fato do exequente ter apresentado pedido de renovação de penhora BACENJUD não é capaz, por si só, de interromper a prescrição retroativamente. Não houve a efetiva constrição patrimonial, ressalvado eventual peticionamento que não é o bastante para a interrupção do prazo prescricional.
7. Neste sentido, acertou o juiz sentenciante ao mencionar que se o Distrito Federal “deixou de peticionar, ou cobrar o Juízo quanto a movimentação do feito, visando obter medida efetiva e apta a saldar seu crédito, não pode posteriormente se valer de tal comportamento/inação a fim de afastar eventual decisão em seu desfavor”.
8. Como se sabe, o processo funciona mediante a cooperação de todos os envolvidos, de tal sorte que eventual falha de um deles não exime o outro de suas diligências, notadamente quando se está em jogo um crédito objeto de execução, sob pena de violação a um dos princípios da boa-fé objetiva, qual seja o venire contra factum proprium. Ressalte-se que o referido princípio é perfeitamente aplicável no âmbito das relações administrativas, tendo o c. STJ se referido expressamente a respeito.
9. Negou-se provimento ao apelo.